Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-91.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$ 5.000,00. Irresignação da ré. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Alegação de que um chip não carrega consigo dados, senhas de aplicativos e segurança, razão porque não houve falha da prestação de serviços. Não comprovação. Falha na prestação de serviço configurada. Ré

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação de indenização por danos morais. Sentença parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$ 5.000,00. Irresignação da ré. Ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Alegação de que um chip não carrega consigo dados, senhas de aplicativos e segurança, razão porque não houve falha da prestação de serviços. Não comprovação. Falha na prestação de serviço configurada. Ré que não se desincumbiu do ônus de afastar as alegações da autora. Dano moral configurado. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento, diante da insegurança com a utilização do serviço. Indenização arbitrada em valor proporcional e razoável. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.